Tribunal: TJPA
Processo: 0862965-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862965-23.2019.8.14.0301

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: ART FARMA LTDA - EPP, AMERICAN FARMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862965-23.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB/PA 24.358-A.

APELADO: ART FARMA LTDA. e AMERICAN FARMA LTDA.

ADVOGADO: EUGEN B. ERICHSEN – OAB/PA 18.938.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DIGITAL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FACEBOOK E WHATSAPP. BLOQUEIO INDEVIDO DE NÚMEROS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando liminar deferida e consolidando multa por descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento de ordem judicial relacionada ao desbloqueio de números de WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao WhatsApp; (ii) saber se houve efetivo descumprimento da ordem judicial de desbloqueio dos números; e (iii) saber se a multa cominatória aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade passiva do Facebook Brasil: O Facebook adquiriu o WhatsApp em fevereiro de 2014, e embora sejam empresas com personalidades jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, sendo o Facebook Brasil parte legítima para representar os interesses do WhatsApp no Brasil, conforme precedentes do STJ.

4. Descumprimento da ordem judicial: Restou comprovado que o Facebook continuou descumprindo as ordens judiciais, mantendo os bloqueios dos números de WhatsApp, conforme comunicação reiterada pela parte requerida.

5. Proporcionalidade da multa: A multa aplicada está baseada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária para assegurar a força imperativa das decisões judiciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre aplicação de astreintes em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento: "1. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder por obrigações do WhatsApp, considerando que integram o mesmo grupo econômico desde a aquisição ocorrida em 2014. 2. É cabível a aplicação de multa cominatória (astreintes) contra empresas de tecnologia pelo descumprimento de ordens judiciais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A filial brasileira de empresa multinacional submete-se às leis brasileiras, sendo desnecessária cooperação jurídica internacional para cumprimento de decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, X, § 3º, 139, IV, 178, I; CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na TutAntAnt n. 335/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/9/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/3/2022; STJ, REsp 1.568.445/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/6/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0862965-23.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB/PA 24.358-A.

APELADO:
ART FARMA LTDA. e AMERICAN FARMA LTDA.

ADVOGADO:
EUGEN B. ERICHSEN – OAB/PA 18.938.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
em desfavor de
ART FARMA LTDA. e AMERICAN FARMA LTDA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que

julgou totalmente procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar deferida, consolidando a multa por descumprimento liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas
razões
o Apelante pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, alega que as linhas estão disponíveis e se mantém ativas.

Ressalta que as contas das Apeladas foram corretamente banidas da plataforma pelo WhatsApp LLC, tendo em vista violação dos “Termos de Serviço” e “Política Comercial” do aplicativo WhatsApp.

Defende ser descabida a imposição de multa em relação a obrigação cujo cumprimento se demonstra inviável, subsidiariamente requer que o valor da multa deverá seja reduzido.

Nas
contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DIGITAL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FACEBOOK E WHATSAPP. BLOQUEIO INDEVIDO DE NÚMEROS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando liminar deferida e consolidando multa por descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento de ordem judicial relacionada ao desbloqueio de números de WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao WhatsApp; (ii) saber se houve efetivo descumprimento da ordem judicial de desbloqueio dos números; e (iii) saber se a multa cominatória aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
Legitimidade passiva do Facebook Brasil
: O Facebook adquiriu o WhatsApp em fevereiro de 2014, e embora sejam empresas com personalidades jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, sendo o Facebook Brasil parte legítima para representar os interesses do WhatsApp no Brasil, conforme precedentes do STJ.

4.
Descumprimento da ordem judicial
: Restou comprovado que o Facebook continuou descumprindo as ordens judiciais, mantendo os bloqueios dos números de WhatsApp, conforme comunicação reiterada pela parte requerida.

5.
Proporcionalidade da multa
: A multa aplicada está baseada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária para assegurar a força imperativa das decisões judiciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre aplicação de astreintes em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
: "1. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder por obrigações do WhatsApp, considerando que integram o mesmo grupo econômico desde a aquisição ocorrida em 2014. 2. É cabível a aplicação de multa cominatória (astreintes) contra empresas de tecnologia pelo descumprimento de ordens judiciais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A filial brasileira de empresa multinacional submete-se às leis brasileiras, sendo desnecessária cooperação jurídica internacional para cumprimento de decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, X, § 3º, 139, IV, 178, I; CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na TutAntAnt n. 335/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/9/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/3/2022; STJ, REsp 1.568.445/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/6/2020.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou
totalmente procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar deferida, consolidando a multa por descumprimento liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais.

No caso dos autos, primeiramente quanto a alegação do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, pois é fato público e notório que a empresa FACEBOOK adquiriu a empresa WHATSAPP em fevereiro de 2014, e embora trate-se de empresas com personalidades jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, razão pelo qual, de início, entendo ser parte legítima a pretensão deduzida contra o Facebook do Brasil.

No que se refere sua alegação
que as linhas estão disponíveis e se mantém ativas, também não merecem prosperar pois conforme informado na petição de
Id. 28411260,
onde a parte recorrida reitera a comunicação que o FACEBOOK continua descumprindo ordens judiciais, eis que mantêm os bloqueios dos números de WhatsApp.

Quanto seu relato de
ser descabida a imposição de multa em relação a obrigação cujo cumprimento se demonstra inviável, subsidiariamente requer que o valor da multa deverá seja reduzido,
porém não merece acolhimento eis que está baseado na proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedente deste C. STJ.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
EMPRESA MULTINACIONAL COM FILIAL NO PAÍS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE
.
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A possibilidade de aplicação de astreintes no processo penal foi reconhecida pela Terceira Seção desta Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.568.445/PR, DJe de 20/8/2020. Além disso, nessa mesma oportunidade, reconheceu-se: a) não haver prejudicialidade do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 51 pela Suprema Corte;
b) a legitimidade da filial no Brasil para representar, aqui, os interesses da pessoa jurídica sediada no exterior;
c) a possibilidade de execução imediata das astreintes; e d) a não aplicação do art. 77, § 5º, do Código de Processo Civil, e da limitação de 10 salários-mínimos 2. Registre-se, ainda, que, "não obstante a admissão pela Corte Especial deste STJ dos Embargos de Divergência n. 1.568.445/PR e n.1.853.580/SC - até a ocorrência de posterior e eventual julgamento contrário -, permanece incólume o entendimento da Terceira Seção a respeito da possibilidade de aplicação de astreintes a terceiros não integrantes da relação jurídico- processual, como WhatsApp, Facebook, Google, ainda que em sede de processo penal" (EDcl no AgRg no RMS n. 66.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de14/3/2022).

3. Quanto à desnecessidade de cooperação jurídica internacional para a obtenção dos dados telemáticos de comunicação privada sob controle de provedores sediados no exterior, esta Corte firmou a compreensão, em situações semelhantes, de que, "por estar instituída e em atuação no País, a pessoa jurídica multinacional submete-se, necessariamente, às leis brasileiras, motivo pelo qual se afigura desnecessária a cooperação internacional para a obtenção dos dados requisitados pelo juízo" (RMS n. 55.109/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 17/11/2017).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na TutAntAnt n. 335/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO.
ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASTREINTES FIXADAS PELO JUÍZO CRIMINAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR INTERESSES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. ART. 178, I, DO CPC, C/C O ART. 129, I, DA CF. QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS DO WHATSAPP DECRETADA NA ESFERA PENAL.
LEGITIMIDADE DO FACEBOOK. IMPOSIÇÃO DE MULTA. APLICAÇÃO DE ASTREINTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação das astreintes no processo penal tem o objetivo de assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, protegendo a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos. Nessa linha de intelecção, reitero que a legitimidade do Ministério Público encontra amparo no art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista o interesse público afeto às ações penais públicas, cuja iniciativa lhe é privativa, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal. Portanto, o interesse na execução das astreintes no processo penal não se limita à consequência patrimonial, mas, primordialmente, à manutenção da higidez do processo penal, ante a necessidade de busca da verdade real.

2. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc.

"Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação." (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019) (REsp 1568445/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). Precedentes.

3. Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa cominatória. Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980 (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DADOS SOB A GUARDA DE EMPRESA ESTRANGEIRA (FACEBOOK INC.).
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS DIRETAMENTE POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADA NO BRASIL (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.)
. APLICAÇÃO DO ACORDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL - MLAT, PROMULGADO PELO DECRETO 3.810/2001). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) PELA RECUSA OU DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO
. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, conforme ressaltado, são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão recorrido, pretendeu o ora agravante a mera rediscussão da matéria amplamente debatida perante o Tribunal a quo, no sentido de se conhecer e analisar as matérias vertidas no apelo nobre.

IV - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017).

V - Conforme entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte Superior, "É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia". (RMS n. 61717/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 11/03/2021).

VI - De mais a mais, consolidou-se o entendimento segundo o qual "O fato de o descumprimento de decisão judicial relativa à colaboração com as investigações ocorrer no âmbito de procedimento que investiga a prática de crimes não conduz à conclusão automática de que, nessa hipótese, a relação jurídica estabelecida entre Estado e o particular possui natureza criminal. Ao revés, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão relativa aos fornecimentos de dados determinada em inquérito estabelece entre esta e o Juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil" (RMS n. 61717/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 11/03/2021).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.965.578/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025